Tribunal: STF
Processo: HC 251448
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico exclusivo de maconha. Regime prisional. Réu primário. Urgência da decisão e Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida em parte.
I. Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a pena imposta ao paciente, condenado por tráfico de drogas. 
II. Questões em discussão 
2.	Nulidade da condenação, e absolvição do paciente, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.
3.	Revisão da dosimetria da pena, tendo em vista a alegada possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
4.	Possibilidade da fixação de regime inicial mais brando que o fechado. 
III. Razões de decidir
5.	As peças que instruem o processo sinalizam para a urgência do provimento cautelar requerido e para a plausibilidade jurídica do pedido, no que diz respeito ao regime prisional fixado nas instâncias de origem. 
IV. Dispositivo
6.	Liminar deferida parcialmente para conceder ao paciente o regime prisional semiaberto até o julgamento do mérito deste habeas corpus.
__________ 
Atos normativos citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 33 e 44; Código de Processo Penal, art. 386, IV; Código de Processo Civil, art. 300.


    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido em 8/6/2021. A defesa o impetrou em 8/8/2022, depois do trânsito em julgado da condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal. 
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 
3. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 
4. Ademais, com relação às teses defensivas de nulidade da busca pessoal e absolvição por atipicidade formal, o Tribunal de origem nem sequer as analisou na apelação, o que reforça a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus também por supressão de instância. 
5. Agravo regimental não provido.

    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

3.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 
4.	A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 762.140, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do writ. Em seguida, os embargos declaratórios não foram acolhidos. 

5.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta:

(i)  a nulidade “da abordagem policial, já que ausente a fundada suspeita, e outros elementos que a justificassem”;
(ii) a ausência de dolo na conduta, em tese, praticada pelo paciente, tendo em vista que ele não tinha conhecimento de que transportava substâncias entorpecentes;
(iii) a inexistência de fundamentação idônea para a condenação do acionante;
(iv) a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06;
(v) a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, assim como da fixação de regime inicial mais brando.

6.	Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento de medida liminar para anular a condenação imposta ao acionante. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do paciente, com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, ou, ainda, a redução da reprimenda, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos. No mérito, postula a confirmação da medida cautelar.

7.	Decido.

8.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

9.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

10.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), ao menos no que diz respeito ao regime prisional imposto ao paciente.

11.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). 

12.	Por outro lado, o Plenário do STF, ao analisar o HC 111.840, Rel. do Min. Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. De modo que ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.

13.	No caso de que se trata, a leitura da sentença condenatória e do acórdão de segundo grau revela que o único fundamento adotado para justificar o regime prisional mais severo foi a gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, nesta análise preliminar do feito, e não obstante a quantidade de droga apreendida, considero insuficientemente justificada a imposição do regime prisional mais severo do que o legalmente admitido, em se tratando de réu tecnicamente primário condenado por tráfico exclusivo de maconha. Notadamente em caso envolvendo condenação a uma pena inferior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. 

14.	Diante do exposto, e sem prejuízo de reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida liminar, em parte, para conceder ao paciente o regime semiaberto até o julgamento de mérito deste habeas corpus.

Publique-se. 

Comunique-se, com urgência. 

	Brasília, 22 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente